Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-65.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800252-65.2018.8.14.0133

APELANTE: ANA MARIA MORAES DE MORAES

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA INDIVIDUAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Guamá – Tratamento de Resíduos Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, anulando a sentença de primeiro grau que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, na Ação de Indenização por Dano Moral relacionada ao aterro sanitário de Marituba. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa individual para pleitear dano moral decorrente de dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade da parte autora para propor ação individual de indenização por dano moral oriundo de dano ambiental coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a legitimidade ativa para propositura de ação individual, ao reconhecer que a existência de ação civil pública não induz litispendência nem impede o ajuizamento de demanda individual, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

4. A jurisprudência citada no voto embargado demonstra de forma reiterada que o ajuizamento de ação individual visando à reparação por dano moral não colide com o processamento de ação civil pública sobre os mesmos fatos, nos termos do art. 104 do CDC.

5. A alegação de ilegitimidade ativa para ações individuais por dano moral oriundo de dano ambiental é rechaçada pelo entendimento pacificado desta Corte, segundo o qual tais danos constituem direitos individuais homogêneos passíveis de tutela individual.

6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, estando o julgado devidamente fundamentado e conforme o art. 1.022 do CPC, o que impede o acolhimento dos embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação civil pública não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, tampouco induz litispendência.

2. É legítimo o pleito individual de indenização por dano moral decorrente de dano ambiental, sendo este considerado direito individual homogêneo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já enfrentadas de forma expressa no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023;
TJPA, Ap. Cív. 0800471-78.2018.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 21.03.2023;
TJPA, Ap. Cív. 0800470-93.2018.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 18.06.2024;
STJ, REsp 1.620.717/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800252-65.2018.8.14.0133

EMBARGANTE: GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

EMBARGADO: ANA MARIA MORAES DE MORAES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26891804

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27031677) opostos por
GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26891804

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo os termos da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, reformando a sentença proferida no 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na Ação de Dano Moral de origem.

A Embargante alega haver omissão quanto à legitimidade para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental. Esta possui uma indeterminação subjetiva de titularidade, de modo que, para sua apreciação, adotou a legislação pátria a forma de legitimação ope judice, restringido a legitimidade ao rol legalmente previsto e que não fora observado no feito, motivo pelo qual devem os embargos serem acolhidos para suprir a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 27868019).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão quanto à legitimidade para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26891804:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 – PR (2015/0037555-8), na Ação de Dano Moral de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20336795):

“(...) Decido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A presente Ação reclama compensação por danos morais, em razão do mau cheiro e problemas de saúde que o Autor alega que vem enfrentando, causado pelo empreendimento CTPR Guamá de propriedade da Revita Engenharia S.A, popularmente conhecido como LIXÃO DE MARITUBA.

Conforme se vislumbra dos autos, percebe-se que o feito fora extinto pelo magistrado de piso considerar a existência de litispendência da ação com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.814.0133, cuja demanda se refere a mesma matéria.

De maneira específica, a referida demanda, conhecida como ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA,
tem posição pacificada nesta Egrégia Corte Estadual de Justiça, cujo entendimento uníssono é o afastamento de Litispendência com a Ação Civil Pública 0800.524-93.2017.814.0133 e qualquer outra que venha a ser proposta, ainda que contenha o mesmo objeto de ações individuais
, conforme ementas transcritas no decorrer da fundamentação da presente Decisão.

Sobre a Ação Civil Pública, sabe-se que o referido instrumento processual não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas ajuizadas de forma individuais, nem retira o direito de a parte buscar por meio de ação individual o direito postulado, pois isso afrontaria o Princípio Constitucional do Acesso à Justiça. O que se nota inclusive do ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada ergam omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Nesse sentido, o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça, consubstanciado no direito de ação que, por sua vez, é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Assim, não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil

No que tange à litispendência nos casos como destes autos, consoante entendimento jurisprudencial assente, “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Conforme já dito, a matéria LIXÃO DE MARITUBA se encontra com jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça. Nesse sentido, segue extensa lista de julgados deste Tribunal ao presente caso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800471-78.2018.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802297-76.2017.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

" EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE. (NÚMERO DO PROCESSO 0800268-19.2018.8.14.0133. CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO 10433 - Indenização por Dano Moral TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR(A) AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES. DATA DO DOCUMENTO 05/04/2023. DATA DO JULGAMENTO 14/03/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito (RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)"

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA A AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO PLEITO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO CLARA A OPÇÃO LEGAL, GARANTIDA AO INTERESSADO, EM ESCOLHER SE VALER OU NÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OU OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 DA LEI 8.078/90 -CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800946-34.2018.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Sobre a possibilidade de ocorrência de litispendência entre Ação Civil Pública e Ação Individual com idêntico objeto, o Superior Tribunal de Justiça descartou a possibilidade do referido instrumento processual coletivo. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Para além, ressalta-se ainda a diferença da reparação coletiva para à individual, nota-se que no caso da ação coletiva a condenação seria adimplida ao fundo criado pelo art. 13 da LACP. Diferente ao caso da ação individual, no qual a indenização se reverte para à vítima. Portanto, as condenações e os objetos em litígio possuem natureza diversa, de modo que a sentença de piso não deve persistir.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a referida demanda tem posição pacificada nesta E. Corte Estadual de Justiça, cujo entendimento uníssono é o afastamento de Litispendência com a Ação Civil Pública 0800.524-93.2017.814.0133 e qualquer outra que venha a ser proposta, ainda que contenha o mesmo objeto de ações individuais, conforme argumentos supramencionados.

Quanto aos demais tópicos levantados pelo Agravante, no tocante à impossibilidade de decisão monocrática no caso em debate, ratifico e transcrevo os seguintes termos, à título de resposta, presentes na decisão ora guerreada, segue:

(...) O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO

RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20336795, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à omissão no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Aduz o embargante que não há a possibilidade de um individuo isolado pleitear dano moral individual decorrente de dano ambiental, uma vez que não se encontra previsto no rol normativo da legitimidade ativa para o caso.

No entanto, o argumento não se faz valer, visto que a jurisprudência deste E.TJPA é pacífica no sentido contrário ao argumento levantado pelo recorrente.

Sobre isso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

No que diz respeito à omissão apontada quanto ao argumento de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental, como ocorrido no caso, versa sobre direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental que é indivisível, aponto que restou devidamente decidido por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto pelas ora Embargantes que a
existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Consequentemente, no caso não há óbice a discussão individual, tendo em vista que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800470-93.2018.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)”.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26891804

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo os termos da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, reformando a sentença proferida no 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025